Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 14474486, 14474490 e 14474489) defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
3. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que o autor/recorrente foi intimado da sentença em 16/12/2019 (segunda-feira), iniciado o prazo no dia 17/12/2020 (terça-feira), suspenso em 19/12/2020 (quinta-feira), em razão do recesso forense, voltando a correr em 21/01/2020 (terça-feira), findando-se o decêndio em 29/01/2020 (quarta-feira).
4. Como o recurso foi interposto em 30/01/2020 (ID 14474485), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.